Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715603-10.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ALISSON EVANGELISTA COSTA BENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, VII, DO CP. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. OBJETO DO CRIME APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RÉU DESEMPREGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU JOÃO PEDRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU ALISSON CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). 4. A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem. 5. Analisando o caso concreto em suas circunstâncias fáticas e considerando a situação econômica do réu, mostra-se adequado o valor mínimo indenizatório de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 6. RECURSO DO RÉU JOÃO PEDRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU ALISSON CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, porquanto não sabia da origem ilícita do celular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021